Tribunal: STF
Processo: ARE 1263406
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    O agravante alega violação dos arts. 5°, XLVI; e 93, IX, da Carta Magna. 
    Sustenta, em síntese, que 
    “[...] há ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista que a Carta Política de 1988 estabelece que a individualização da pena não se trata de mero juízo discricionário, mas de um princípio constitucional que não pode ser afastado em nenhuma hipótese. 
    1.15. Observe Excelência que o recorrente vem enfrentando a matéria desde o ingresso do recurso especial e busca a reforma do julgado hostilizado especialmente pelo fato de que as moduladoras do art. 58, do Código Penal não foram analisadas cuidadosamente.
    1.16. E em não tendo havido a análise deste ponto do recurso interposto, tem-se que há ofensa a princípio constitucional a partir da decisão que negou provimento ao agravo regimental, ensejando o reconhecimento do cabimento do presente recurso extraordinário.
    1.17. O princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, garante aos indivíduos no momento de uma condenação em um processo penal, que a sua pena seja individualizada, isto é, levando em conta as peculiaridades aplicadas para cada caso em concreto e nesse aspecto, à vista da legislação infraconstitucional, o artigo 59 do Código Penal reconheceu ao juiz, na aplicação da pena, larga margem de discricionariedade, entretanto, para que não se venha, porém, a atentar contra o princípio da legalidade, a discricionariedade não poderá ser livre, mas haverá de ser vinculada.
    […]” (págs. 90-91 do documento eletrônico 7).
    Ao final, requer
    “[...] seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso extraordinário, para modificar o acórdão vergastado, tendo em vista que a decisão contraria dispositivos constitucionais (art. 5º, XLVI, e art. 93, IX, da Constituição da República), reformando-se o acórdão impugnado, para que seja decotada a pena excedente, aplicando-se a reprimenda no mínimo legal previsto em lei, inclusive, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo nenhum excesso de poder que haja a modificação do quantum da pena através da concessão de ordem de habeas corpus de ofício, afastando o excesso reclamado.
    […]” (pág. 96 do documento eletrônico 7). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. TESE DE NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CORRÊNCIA. 
    1. As consequências do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis em razão do prejuízo causado à população do Município de Bernardino Batista/PB, uma vez que a apropriação de dinheiro público destinado à construção de uma barragem nessa localidade, extremamente carente de recursos hídricos, acarretou a realização de obra em menor dimensão, com menor capacidade de armazenamento de água, em detrimento do abastecimento do Município referenciado.
    2. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 7). 
    Verifico que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ademais, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. É dizer, ainda que se trate de matéria penal, caberá ao recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais nele versadas.
    No julgamento do AI 664.567-QO/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar “em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção”, pois “para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII)”.
    Nesse sentido, cito também o AI 703.374-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie e o AI 691.220-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator